Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRETENSÃO DE INCLUIR AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA DE ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por militar inativo contra sentença que denegou mandado de segurança.
2. O impetrante busca a inclusão do auxílio-moradia, da etapa de alimentação e do complemento de soldo na base de cálculo da gratificação natalina. Sustenta que o art. 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986 determina a inclusão das vantagens de caráter permanente.
3. A Administração afirma que tais parcelas possuem natureza indenizatória, não integram a remuneração prevista no art. 20 da Lei no 10.486/2002 e não são extensíveis aos inativos.
4. A sentença entendeu inexistir base legal para incluir as verbas reivindicadas e concluiu que o Poder Judiciário não pode ampliar a remuneração sem autorização legislativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o auxílio-moradia, a etapa de alimentação e o complemento de soldo possuem caráter permanente apto a integrar a base de cálculo da gratificação natalina;
(ii) saber se há previsão legal que autorize sua inclusão na remuneração para fins do art. 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A gratificação natalina dos militares do Distrito Federal é disciplinada pelo Decreto-Lei no 2.317/1986. A remuneração, contudo, é regulada pela Lei no 10.486/2002, que distingue remuneração e direitos pecuniários.
7. O auxílio-moradia e a etapa de alimentação são direitos pecuniários de natureza indenizatória (Lei no 10.486/2002, arts. 2o e 3o). Não integram a remuneração e possuem destinação específica, ainda que pagos com habitualidade.
8. A jurisprudência consolidada desta 6a Turma Cível afasta a inclusão dessas verbas na base de cálculo da gratificação natalina, por não se tratar de vantagens permanentes de caráter remuneratório.
9. Tal entendimento também se fundamenta no princípio da legalidade (CF, art. 37), que impede ampliar parcelas remuneratórias sem previsão expressa.
10. Determinar judicialmente a inclusão dos auxílios no cálculo da gratificação implicaria criar vantagem pecuniária não prevista em lei, o que afronta a separação dos poderes.
11. Inexistem elementos que infirmem os fundamentos da sentença, a qual analisou corretamente o regime jurídico aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
13. Honorários recursais não majorados (Lei no 12.016/2009, art. 25).
Tese de julgamento: “1. O auxílio-moradia, a etapa de alimentação e o complemento de soldo são direitos pecuniários de natureza indenizatória previstos na Lei no 10.486/2002 e não integram a remuneração dos militares do Distrito Federal. 2. Ausente previsão legal expressa, tais parcelas não podem compor a base de cálculo da gratificação natalina prevista no Decreto-Lei no 2.317/1986”.